Tribunal: STF
Processo: RE 1372249
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 5, fl. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO CÁLCULO E DO PAGAMENTO. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE MORA



     O disposto no art. 100, § 8° da Constituição Federal, que veda pagamentos complementares pela Fazenda, não impede a recomposição do valor original da RPV, em decorrência de atualização monetária, no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV, tratando-se a atualização monetária mera atualização do valor da condenação para a época do seu pagamento, mantendo o poder aquisitivo da moeda.



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADIS 4357 E 4425 E CAUTELAR NA ADI 4425



    1. O artigo 100, §12, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 62/2009 determina que a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIS 4357 e 4425, declarando a inconstitucionalidade parcial dos parágrafos 2°, 9°, 10° e da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança".



    3. A Medida Cautelar concedida nos autos da ADI 4425 pelo Min. Luiz Fux, e ratificada pelo plenário no dia 24.10.2013, determina aos Tribunais a aplicação da legislação considerada inconstitucional pela Suprema Corte (ADls 4425 e 4357), até decisão final nos autos dos embargos de declaração que modulará os efeitos da decisão.



    Em atenção à orientação da Suprema Corte, e objetivando maior segurança ao jurisdicionado altera-se entendimento anterior acerca da forma de atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública.



    INDEXADOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA — LEI N° 11.960/2009.



    A partir de 30.06.2009 a atualização monetária será realizada por os índices oficiais da caderneta de poupança (TR), na forma da Lei n° 11.960/2009. 



    JUROS DE MORA



     Os juros de mora incidem a partir do dia subsequente ao prazo legal para pagamento da RPV até a sua efetiva liquidação, na forma do título executivo, sendo que a partir de 30.06.2009 consoante os juros que remuneram a caderneta de poupança. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 6), foram rejeitados (Vol. 7).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, o recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 100, §12, da CF/1988, sustentando a intangibilidade da coisa julgada e do ato jurídico perfeito.



    Em suma, aduz que, ao determinar a atualização da conta com base na TR, o acórdão recorrido contrariou decisão de mérito transitada em julgado, que determinou a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária (Doc. 10, fl. 13). 



    Pondera que a modificação do julgado viola a coisa julgada.



    Requer, ao final, seja reconhecida a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, aplicando-se os critérios estabelecidos na sentença.



    Em 24/3/2022, proferi decisão em que determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguardasse a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral (Doc. 32).



    Todavia, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno do processo a esta CORTE, ao fundamento de que no Tema 1170 da repercussão geral decidiu-se apenas sobre os juros moratórios aplicáveis nas condenação da Fazenda Pública e que, no caso, dos autos, o recorrente discute apenas os índices aplicáveis à atualização monetária (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



    No voto condutor do acórdão recorrido, o relator consignou que (Vol. 5, fl. 3):



    “A agravante objetiva a atualização da conta por IGP-M, afastando-se a TR, consoante resultado das referida ADIs 4357 e 4425, que já se encontram em vigência, em razão da publicação da ata de julgamento, em 02/04/2013, vez que os fundamentos adotados e teor dos votos, no que interessa, já constam resumidamente da ata publicada. 



    (…)



    Requer, ainda, o provimento ao Agravo de Instrumento, sob pena de ofensa a coisa julgada e ao artigo 5°, XXXVI, da CF, e artigos 474 e 475-G, ambos do CPC, visto que a sentença transitada em julgado determinou a aplicação do IGP-M, para fins de atualização da conta. 



    (…)



    A irresignação reside na forma de atualização monetária dos valores devidos por a Fazenda Pública, considerando a inconstitucionalidade dos índices oficiais de correção monetária da caderneta de poupança declarada pela Suprema Corte nos autos das ADIs 4425 e 4357. 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal, na sessão do Plenário de 07-03- 2013, julgou parcialmente procedente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIS 4357 e 4425, declarando a inconstitucionalidade parcial dos parágrafos 2°, 9°, 10º e das expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” como taxa de correção monetária dos precatórios, constante do §12 do artigo 100, da Constituição Federal com a redação que lhe fora conferido pela Emenda Constitucional n. 62/2009, por ficar entendido que é insuficiente para recompor as perdas inflacionárias.



    Salienta-se que a inconstitucionalidade foi parcial e abrangeu apenas o indexador a ser utilizado para a correção dos débitos da Fazenda Pública, pois declarada a inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 



    Ante a declaração da inconstitucionalidade dos índices oficiais da caderneta de poupança, a Colenda Câmara passou a adotar o IGP-M como indexador para todo o período devido pela Fazenda Pública, revisando posicionamento anteriormente adotado. 



    (…)



    Posteriormente, houve concessão de liminar nos autos da ADI 4425-DF pelo Ministro Luiz Fux, ratificada pelo plenário no dia 24.10.2013, determinando que "Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal dêem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 14/03/2013, ou seja, com aplicação da legislação considerada inconstitucional pela Suprema Corte (ADIs 4425 e 4357), até decisão final nos autos dos embargos de declaração que modulará os efeitos da decisão. 



    Nesse contexto, em atenção à orientação da Suprema Corte, e objetivando maior segurança ao jurisdicionado até final modulação dos efeitos nos embargos de declaração, revejo novamente entendimento anterior acerca da forma de atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública - que adotara o IGP-M como indexador para todo o período de correção monetária -, passando a aplicar os efeitos da Lei 11.960/2009. 



    (…)



    Por este motivo, em casos como o presente, em que se está a discutir o indexador da atualização monetária no período compreendido entre a data da elaboração da conta até o efetivo pagamento de precatórios/RPV já pagos, procede-se à atualização na forma como até então vinha sendo realizado, sendo que a partir de 30.06.2009 consoante remuneração da caderneta de poupança, na forma da Lei 11.960/2009, ante os termos da liminar acima referida. 



    (…)



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar que a atualização monetária entre a data do cálculo até a data do efetivo pagamento ocorra na forma do título executivo, sendo que a partir de 30.06.2009 consoante índice oficial da caderneta de poupança, na forma da Lei 11.960/2009.”



    Como relatado, proferi decisão em que determinei a devolução do processo à origem para que aguardasse o julgamento do Tema 1.170.



    Formado esse precedente, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    Todavia, no caso concreto, o Tribunal de origem assentou que se trata de precatório já pago, e assim determinou que a atualização monetária entre a data do cálculo até a data do efetivo pagamento ocorra na forma do título executivo - que determinou a aplicação do IGP-M, para fins de atualização da conta -, sendo que a partir de 30/6/2009, seja aplicado índice oficial da caderneta de poupança, na forma da Lei 11.960/2009.



    Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do Tema 1170, tampouco do Tema 810 da Repercussão Geral, e sim ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 4/8/2015)



    No mesmo sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015 . No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente